Tribunal: TJDFT
Processo: 0735191-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0735191-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NORBERTO MARTINHO VIANA MATHEUS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se a parte embargante para que, em 5 dias, adeque seu pedido ao artigo 1037 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso apresentado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de novembro de 2022